Tribunal: TJMT
Processo: 1001188-24.2022.8.11.0045
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001188-24.2022.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO CARLOS POSSER - CPF: 196.883.420-68 (APELADO), EMERSON UDSON LEITE XAVIER - CPF: 055.900.581-47 (ADVOGADO), EDNILSON ZANARDINI MENEZES - CPF: 785.325.901-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO C/C DANOS MORAIS
– FRAUDE
–
ACESSO AO APLICATIVO DO BANCO POR TERCEIROS – MOVIMENTAÇÃO ATÍPICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –
IN
OBSERVÂNCIA AO DEVER DE ATUAR NA PREVENÇÃO DE GOLPES – RESPONSABILIDADE OBJETIVA

– SÚMULA N. 479 DO STJ
–

OBRIGAÇÃO DE RESTITUIÇÃO
DO
VALOR

–
INDENIZAÇÃO DEVIDA
–
MONTANTE
EXCESSIVO FIXADO NA SENTENÇA –
REDUÇÃO

NECESSÁRIA
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A instituição financeira
comete falha na prestação do serviço quando não oferece a segurança necessária às transações eletrônicas, portanto responde objetivamente pelos prejuízos causados aos clientes.

O valor fixado em excesso na primeira instância para a indenização por dano moral deve ser reduzido para que cumpra a função punitiva, pedagógica e compensatória da medida sem causar o enriquecimento injustificado.

R E L A T Ó R I O

A
pelação Cível em Ação de
R
estituição c/c
D
anos
M
orais

julgada procedente para
“
determinar que a instituição financeira faça a imediata devolução do valor, cuja atualização deverá ser pelo índice da poupança (ou aplicação em que o valor estava) e mais juros de mora de 1% ao mês (a partir da movimentação), considerando que
a transferência dos valores implicou
na indisponibilidade para o autor quanto ao numerário. E, condenar a Requerida ao pagamento de danos morais, no valor de R$ 20 mil, já em valores atualizados na data da publicação da sentença, e após, correção pelo INPC e juros de 1% ao mês”,
além
das
custas processuais e
dos
honorários advocatícios fixados em 15%
da condenação.

A apelante alega que
“
a parte autora/apelada não foi vítima de fraude e sim de golpe, visto que as movimentações não foram feitas no mesmo dia, e ainda deixou cerca de
R$20.000,00 na aplicação, o
que é incomum em casos de fraude, onde o fraudador visa explorar todo o saldo disponível”.

Aduz que

“
no dia 23/07/2021 houve um resgate de R$ 50.000,00 e no mesmo dia realizada uma transferência no importe de R$ 20.000,00, restando crédito de R$ 29.024,26”.

Acrescenta que

“
somente
3
dias depois (26/07) que foi realizado um PIX no valor de R$ 3.000,00 e um TED de R$ 20.000,00 e, por fim, no dia 27/07/2021 um TED de R$ 5.000,00”.

Sustenta que
, “
quando da primeira transferência realizada, o autor/apelado poderia ter alterado sua senha de acesso, bloqueado o aparelho para efetuar transações bancárias, entre outras medidas de segurança, contudo, procurou
a
cooperativa somente no dia 06/09/2021, ou seja, após 2 meses, impedindo a
requerida/apelante de adotar qualquer medida para não se concretizar as transações supostamente desconhecidas”.

Ressalta que

“
as transações foram feitas por um aparelho que estava ativo há muito tempo, logo, todo o ocorrido se deu por culpa exclusiva do apelado que, em algum momento, fragilizou suas informações confidenciais.
(...)
não se trata de dano moral puro (in
re

ipsa
), portanto, caberia ao apelado comprovar os danos sofridos, nos termos do Art. 373, I, do CPC/2015, o que não ocorreu”.

Subsidiariamente
busca a
redução
d
o montante arbitrado para
o dano moral
.

Nas c
ontrarrazões
(ID.

201665765),
o apelado
destaca que
“
não restou demonstrado, no curso do processo ou na peça de Apelação, o rompimento do nexo de causalidade entre o dano experimentado e as condutas da instituição arrecadadora, nos termos do que dispõe o art. 927, § único, do Código Civil, mormente por não haver qualquer prova robusta da relação entre as fraudes perpetradas e o suposto fornecimento do acesso à sua conta para terceiro, estando esclarecidos nos autos que não houve qualquer passagem de informação ou acesso
à
qualquer link mal intencionado”.

Assinala que

“os fatos deste caso atraem
a incidência da Súmula 479 do STJ, segundo a qual “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Pugna pelo não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O
apelado alega na inicial da Ação
que é correntista da
Cooperativa

(apelante)
e foi surpreendido com diversas movimentações
financeiras
desconhecidas e não autorizadas
que lhe geraram prejuízo de R$50.000,00.

A
rgumenta
que
,
“
p
ara tentar resolver o ocorrido extrajudicialmente, o Autor logrou em comunicar pessoalmente e verbalmente a instituição, a fim de evitar bater
às
portas do judiciário, no entanto sem êxito, no dia 04/10/2021, gerente da conta juntamente com o colaborador Rodrigo, informaram a o Autor posicionamento sobre o acorrido, e
informaram que não houve erro sistêmico do Sicredi, mais sim de um golpe, e que não seria possível o ressarcimento do valor por parte da Cooperativa”.

A
apelante aponta
culpa exclusiva de terceiro (art. 14, §3o, II, do CDC) e da própria vítima, que permitiu que outras pessoas acessassem seu telefone celular.
Diz
que não praticou ato ilícito
, pois
“
a parte autora/apelada não foi vítima de fraude e sim de golpe, visto que as movimentações não foram feitas no mesmo dia, e ainda deixou cerca de
R$20.000,00 na aplicação, o
que é incomum em casos de fraude, onde o fraudador visa explorar todo o saldo disponível”.

Não
está suficientemente comprovado que houve
erro ou
má utilização do aplicativo da
ré

pelo
autor
.

Ademais,
como relatado,
em 23-7-2021

ocorreu
resgate de R$50.000,00
na
sua
conta poupança
;

transferências de
R$20.000,00 para conta poupança digital
de titularidade de
Dedna
Batista;
pix
de R$3.000,00 e transferência de R$20.000,00
também para
Dedna
Batista
em
26
-7-
2021
;
e
TED de R$5.000,00 para
José Fá
bio Lino
em
27
-
7
-
2021
.

Ante a evidente atipicidade dessas movimentações,
era dever d
a apelante
, em virtude do risco da
atividade que
exerce,
identificar a situação a tempo e efetuar o bloqueio automático da conta.

Sua
responsabilidade é objetiva em razão da falha na prestação do serviço (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor), e para afastá-la tinha de demonstrar
a inexistência de
equívoco de sua parte,
ou então a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, §3o, I e II, do CDC), encargo do qual não se desincumbiu.

Ainda que se tratasse de fraude praticada por terceiro, há responsabilidade civil por fortuito interno dessa natureza visto que é obrigação inerente ao risco da atividade
bancária
e que não pode ser simplesmente repassada para o correntista, sobretudo se não mostrou ter adotado a cautela necessária ao disponibilizar
operações
pela
internet
, ou seja, não garantiu a

segurança de seus clientes,
pois não evitou
o acesso indevido por terceiros.Esse entendimento está pacificado na jurisprudência.

Além da inversão do ônus probatório, o autor
apresentou
elementos que atestam seu direito, enquanto
a ré
não
fez prova de
fato
extintivo, modificativo
ou impeditivo do direito
arguido
na inicial.

A Súmula n.
479 do STJ enuncia o seguinte
:

“
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”
.

Ao permitir esse tipo de situação,
a ré
não zelou pela idoneidade, autenticidade e legitimidade
das informações do cliente a fim de
impedir

fraudes e responsabilizações futuras
. Por conseguinte
,
assumiu
o risco por
eventual
irregularidade
.

Ao agir assim, incorre na previsão dos arts. 186 e 927 do Código Civil, por ação ou omissão voluntária, negligente ou
imprudente, que afronta direito e gera prejuízos a outrem, e tem a obrigação de reparar.

O
ressarcimento deve ser fixado em quantia que
cumpra a função compensatória, punitiva e pedagógica
da medida. À vista desses critérios, R$10.000,00
são
adequados para
esta lide.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. MULTA. PROCON. FRAUDE COMETIDA POR TERCEIROS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE CIVIL. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.

1
. Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado.

2. A Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

3.
Dissentir
da conclusão a que chegou a Corte de origem, de modo a se afastar a responsabilidade do agravante pela infração administrativa e dano causado ao consumidor, implica incursão na seara fático-probatória, providência inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno desprovido”.
(
AgInt
no REsp n. 2.027.966/TO, relator ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgamento em 12-6-2023,
DJe
de 16-6-2023).

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – FRAUDE – ACESSO AO APLICATIVO DO BANCO POR TERCEIROS – MOVIMENTAÇÃO ATÍPICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NÃO OBSERVÂNCIA AO DEVER DE ATUAR NA PREVENÇÃO DE GOLPES – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SÚMULA N. 479 DO STJ – REPETIÇÃO DO INDÉBITO E REPARAÇÃO
DEVIDAS
– MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – COMPENSAÇÃO DOS VALORES – INVIABILIDADE – DINHEIRO TRANSFERIDO PARA CONTA DE OUTRA PESSOA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Banco comete falha na prestação do serviço quando não oferece a segurança necessária às transações eletrônicas, portanto responde objetivamente pelos prejuízos causados aos clientes.

A restituição do indébito ocorre na forma simples se não demonstrada a má-fé (art. 42, parágrafo único, do CDC).

É vedada a compensação entre o valor a ser devolvido e o disponibilizado para o autor se na realidade foi transferido via pix para conta de terceiro.

(
TJMT,
N.U 1018288-21.2022.8.11.0003, Quarta Câmara de Direito Privado,
julgamento em
4
-
10
-
2023, DJE
de 6-10-
2023)
.

“
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ARGUIÇÃO INFUNDADA –
PRELIMINAR REJEITADA – TRANSAÇÕES PELO INTERNET BANKING – FRAUDE NO SISTEMA BANCÁRIO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SÚMULA N. 479 DO STJ - DEVER DE DEVOLUÇÃO DO MONTANTE E DE REPARAÇÃO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, §11, DO CPC) – RECURSO NÃO PROVIDO.

Quando o apelante impugna satisfatoriamente as razões expostas na sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC, não procede
a
arguição de inadmissibilidade do Recurso por ausência de fundamentação.

É evidente a falha na prestação do serviço quando o Banco não oferece a segurança necessária às operações realizadas pelo sistema de transações eletrônicas, portanto tem responsabilidade objetiva pelos danos causados aos seus clientes.

O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida.

Aplica-se nesta via o art. 85, §11, do CPC
”
. (
TJMT,
N.U 1031759-58.2020.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado,
julgamento
em 20
-3-
2024, DJE
de
22
-3-
2024).

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
somente para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$20.000,00 para R$
10.000,00.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024